Tribunal: TJDFT
Processo: 0713092-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0713092-37.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: BRAGMAR EMILIO BRAGA, ESPÓLIO DE GENTIL GODINHO DECISÃO Acolho o pedido da Caixa Econômica Federal (id. 18382258), exerço o juízo de retratação e reconsidero a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento (id. 17956056), porquanto, da análise dos autos de origem, verifica-se que efetivamente a primeira r. decisão que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora do imóvel, em 02/12/19 (id. 51069507), e que motivou a interposição do AGI 0700008-32.2020.8.07.9000, não analisou a questão da penhorabilidade dos direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente, mas apenas a alegada impenhorabilidade por se tratar de bem de família, de forma que a matéria deduzida neste recurso não está preclusa. Intimem-se as partes. Após, retornem os autos para inclusão do agravo de instrumento na pauta de julgamento. Brasília - DF, 21 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora